Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007922-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ANA MESSIAS DE ALMEIDA - CPF: 141.092.801-25 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 875.270.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA CABRAL COELHO MORAES - CPF: 723.235.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA CABRAL COELHO MORAES - CPF: 723.235.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DE ALMEIDA & CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 00.152.135/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007922-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MESSIAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:z

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Ana Messias de Almeida
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 4822-33.2006.8.11.0004 (código no 61732), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, que objetivava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Alega que, a CDA é nula, pois não possui os requisitos exigidos nos art. 2o, § § 2o, 5o e 6o, II e IV, da Lei no 6.830/80, visto que a data de constituição do crédito apontada como sendo em 14-12-2004, trata-se apenas de atualização pretérita do crédito tributário.

Defende que, apenas em 8-7-2008, a Fazenda carreou aos autos o demonstrativo do débito, o que não exclui o vício formal insanável da CDA, porquanto, além de intempestivo, não comtempla os todos os dados exigidos pela lei e ao informar que o montante de R$ 13.700,34 (treze mil setecentos reais trinta e quatro centavos) seria o “valor original”,

ao invés de R$ 4.645,56 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais cinquenta e seis centavos), a Exequente deixou claro o seu artifício para camuflar a prescrição dos créditos .

Dessa forma, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC/2015, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, e, no mérito,
seja conhecido e provido o presente recurso, com a confirmação da liminar a ser concedida, reformando -se a s decisões agravada s para : I) decretar a nulidade total da execução fiscal ; II) subsidiariamente, reconhecer a prescrição dos cr édito s constituídos nos anos de 2000 e 2001, com fundamento nos arts. 142 e 174 do CTN; d) finalmente, que se manifeste m explicitamente sobre os dispositivos legais invocados, com vista a instruir eventuais recursos, evitando -se, assim, perecimento do direito de recorrer
.

A liminar foi indeferida.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 12515462).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Ana Messias de Almeida
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 4822-33.2006.8.11.0004 (código no 61732), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, que objetivava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O presente recurso
não
comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal originária foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face do Agravante, objetivando o recebimento do montante de R$ 17.007,52 (dezessete mil sete reais cinquenta e dois centavos) referente ao não pagamento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2000 e 2003 e constituídos em 14-12-2004 (Id. 8047221).

Os requisitos da Certidão da Dívida Ativa (CDA) estão textualmente previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

E, também, no artigo 202 do CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

No presente caso, constata-se que o titulo executivo possui todas as condições acima mencionados, além de que, o mero apontamento de que as datas não se coadunam com a realidade, não bastam para ensejar a controvérsia, uma vez que a CDA goza de presunção de veracidade podendo ser ilidida apenas por prova inequívoca e inconteste, o que a Agravante não o fez.

Ainda, a CDA, possui capítulo próprio que dispõe sobre o método de atualização da dívida, em que consta os índices de juros moratórios, e correção monetária aplicados, bem como, os fundamentos que levam à aplicação dos referidos, não havendo, portanto, omissão no título executivo que justifique a sua extinção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA. VALIDADE DA CDA. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §5o, DA LEI No 3.680/80. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1.
Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade. 2. Presunção relativa de certeza e liquidez da certidão, nos termos do art. 204 do CTN, que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
. 3. Especificação no título sobre os valores mensais fixos e respectivos consectários que compõem o valor do débito, além das datas de vencimento, permitindo a defesa pelo executado. 4. Precedentes desta Câmara. 5. Exceção de pré-executividade rejeitada na origem AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

(Agravo de Instrumento, No 70083497255, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-4-2020). [Destaquei]

No tocante a prescrição, ao analisar as datas constantes na CDA (ID no 8047221 – fls. 1/2), aliado ao que dispõe o artigo 174 do CTN, constata-se que o processo não está fulminado pela prescrição da pretensão executória, eis que o crédito vindicado foi constituído definitivamente em 14-12-2004, e a Execução Fiscal foi promovida em 17-7-2006 (ID no 8047219 – fl. 2), de modo que, não fluiu o quinquênio legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ana Messias de Almeida.

Defiro as benesses da gratuidade a Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020